Tribunal: TJBA
Processo: 0301001-90.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301001-90.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE MARQUES DE SOUZA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
JOSE MARQUES DE SOUZA JUNIOR, RICARDO MORAIS MARQUES DE SOUZA, TAURINO ARAUJO NETO

APELADO: THIAGO ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
FELIPE ALVES CAVALCANTI DE OLIVEIRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA
C/C
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ADVOGADOS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. RESPONSABILIDADE PELOS ATOS PRATICADOS NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DE ÉTICA DA OAB. IRRELEVÂNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve a sentença de procedência parcial de ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais e materiais, condenando advogados à devolução de valores indevidamente retidos e ao pagamento de indenização. Sustentam os embargantes omissões relativas à absolvição proferida pela OAB, à base de cálculo dos honorários e à suposta ocorrência de decisão surpresa.

II. Questão em discussão

(i) Saber se a decisão incorreu em omissões quanto à valoração da decisão da OAB e à análise do valor global do acordo; (ii) Saber se houve nulidade por violação ao princípio da não surpresa; (iii) Saber se é cabível rediscutir o mérito da causa por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

A decisão embargada analisou expressamente todos os pontos suscitados, especialmente quanto à ausência de nulidade por surpresa e à irrelevância da absolvição na OAB, diante da independência entre as instâncias. Os embargos se limitam à tentativa de reexame da matéria e não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. A conduta de reter valores judiciais sem autorização e sem prestação de contas foi corretamente qualificada como ato ilícito civil. A justificativa da absolvição em sede administrativa não afasta a responsabilidade civil dos réus, uma vez que não se reconheceu a inexistência do fato ou a negativa de autoria.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. A retenção indevida de verba judicial sem autorização do cliente e sem prestação de contas configura ato ilícito civil, ensejando restituição e indenização. 3. A absolvição na OAB não afasta a responsabilidade civil quando não reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 489, § 1º; CC, arts. 186 e 927; EOAB, art. 34, XXI.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Ap. 20050110283944APC, Rel. J.J. Costa Carvalho, 2ª Turma Cível, j. 12.08.2010; TJBA, EDcl. 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.